Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707299-46.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, NEO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Conforme se verifica dos autos, após a apresentação das contrarrazões, o apelado, Banco do Brasil S.A., comunicou a cessão do crédito, objeto da lide, em favor da cessionária ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, fornecendo o endereço para intimação da nova credora (ID 39404046). Deferida a substituição processual, ante a cessão de crédito realizada, e determinada a intimação da cessionária, o AR, este retornou sem cumprimento, porquanto, no endereço indicado pelo apelado, a cessionária não mais se encontrava instalada (ID 41476918). Intimado a fornecer o novo endereço, o Banco do Brasil S.A., entretanto, mante-se inerte, consoante certidão de ID 41876848, não cabendo ao Judiciário, lado outro, a tarefa de se desincumbir de tal mister. No caso, a permanecer a cessão, nesses termos, poderia resultar em prejuízo processual à cessionária, que não seria intimada dos atos processuais praticados no processo, mormente o julgamento da apelação já interposta. Evidenciada, portanto, a inércia do cedente, em desatendimento ao princípio da colaboração (CPC, art. 6o), o processo terá, por ora, regular seguimento, com a manutenção do Banco do Brasil na posição processual que atualmente ocupa, uma vez que já apresentadas as contrarrazões antes da cessão de crédito, o que não lhe resultará em qualquer prejuízo. Inclua-se em pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora